Tribunal: TJMT
Processo: 1023655-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023655-43.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 714.156.531-00 (JUIZO RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), JADE MOURA DO NASCIMENTO - GERENTE DE CONFORMIDADE DE VIDA FUNCIONAL (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), RICARDO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 714.156.531-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N.
1023655-43.2021.8.11.0041

INTERESSADOS:

Estado de Mato Grosso e Ricardo dos Santos Souza

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança

no
1023655-43.2021.8.11.0041,
concedeu a segurança pleiteada, para confirmar a liminar e determinar que a autoridade coatora proceda a análise/decisão do processo administrativo no 203939/2017, no prazo estabelecido de 20 (vinte) dias – ID 10964846.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 113021478) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança

no
1023655-43.2021.8.11.0041,
concedeu a segurança pleiteada, para confirmar a liminar e determinar que a autoridade coatora proceda a análise/decisão do processo administrativo no 203939/2017, no prazo estabelecido de 20 (vinte) dias – ID 10964846.

Extrai-se dos autos que, na ação de origem, a
parte Impetrante aduziu ter protocolado, em 13.11.2018, o requerimento administrativo no
203939/2017, objetivando
aproveitamento de elevação de nível.

No entanto, embora decorridos mais de 120 (cento e vinte) dias, não obteve resposta da administração, razão pela qual, impetrou o
writ.

Em decisão exarada em 6.7.2021 (ID 109645499), a liminar foi deferida,
para o fim de determinar à autoridade Impetrada que proceda à conclusão do referido Processo Administrativo.

O Impetrado prestou informações, conforme ID 109648454.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial, que confirmou a liminar deferida (ID 109648461):

Conforme a causa de pedir da inicial, o impetrante protocolizou pedido administrativo junto à SEPLAG/MT, postulando o aproveitamento de elevação de nível. Não se verifica o direito da parte à pretendida elevação de nível neste momento, mas tão somente a análise do processo administrativo em prazo razoável. Destarte, figurando o impetrante no polo ativo do pedido administrativo, tem ele plena legitimidade para requerer ao Judiciário, via remédio constitucional, o andamento de seu processo administrativo. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09: No caso vertente, o impetrante afirma que deduziu pedido administrativo perante a SEPLAG/MT em 13/11/2018, o qual até a data de protocolização da petição inicial deste
writ
– 29/06/2021 – não havia sido analisado e tampouco decidido pelos impetrados. A Lei Estadual n. 7.692/02 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. Seu artigo 4o estipula como princípios das repartições estaduais, notadamente em se tratando da tramitação de processos administrativos, a legalidade, efetividade, eficiência e eficácia. Destarte, tem-se que o Executivo Estadual, com seus respectivos órgãos, deve primar pela apreciação dos pedidos administrativos em tempo razoável, permitindo a eficiência e eficácia do processo, que é apenas um meio para o fim colimado pelo pedido formulado.

Já o princípio da legalidade, impõe a estrita observação das normas aplicáveis ao caso. Diante dessa premissa, em se tratando de processo administrativo, os prazos para andamentos processuais e prolação da respectiva decisão, considerando a complexidade dos atos administrativos alardeada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em suas informações, é ditada pelo art. 36 da referida Lei. [...]À vista disso, ao examinar as informações prestadas nos autos, pude constatar que não foram apresentadas justificativas razoáveis, conforme o art. 36, com seus incisos de I a VIII e §§1o e 2o, para que o processo administrativo, protocolizado em 13/11/2018, não tenha sido concluído até a data de impetração do presente mandado de segurança. Assim, da data em que protocolizado o pedido administrativo até a impetração do
writ
, transcorreram 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, prazo que afronta os princípios mencionados acima e todos os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/02. Evidente, portanto, que a omissão aqui noticiada caracteriza abuso e arbitrariedade por parte das autoridades coatoras, sendo imperioso o deferimento da segurança vindicada a fim de garantir o direito líquido e certo da impetrante. Por mais que a impetrada tente argumentar a impossibilidade de “interferência do Judiciário no processo administrativo”, certo é que a discussão destes autos não se dá em torno do mérito administrativo ou mesmo do direito pleiteado pela impetrante, mas tão somente acerca da ilegalidade da demora exacerbada de análise e conclusão do mesmo. Em casos semelhantes, o TJ/MT tem entendido ser possível a concessão da segurança em caso de demora injustificada na apreciação do requerimento, senão veja-se:[...] Dessa forma, não há que se falar em interferência do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que o controle aqui é tão somente em torno da ilegalidade da demora de apreciação do pedido da Impetrante. Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para confirmar a liminar deferida e determinar que a autoridades coatora proceda a análise/decisão do processo administrativo no 202929/2017, no prazo estabelecido (20 dias), sob pena de desobediência.

Pois bem.

Como já mencionado,
i
n casu,
buscou o Impetrante, ora Interessado, a concessão da segurança para que a autoridade coatora concluísse a análise e emita decisão do processo administrativo no
203939/2017.

Dispõe o artigo 5o, XXXIII, da CF/88 que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que, de fato, houve a análise do requerimento administrativo após a ordem liminar e, passado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado.

A demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, ora Interessado, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). [Destaquei].

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022